Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RÉUS/RECONVINTES. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. ART. 356, § 5o, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatoria que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de rejeição de impugnação à gratuidade de justiça, sob o fundamento de que este não se encontra albergado pelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
2. Em que pese o recurso versar apenas sobre a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida aos réus, a questão tem reflexo na decisão parcial de mérito que extinguiu a reconvenção e condenou os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Desse modo, o agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito, a teor do art. 356, § 5o, do CPC. Assim, conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento.
3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.
4. Quanto à ré/reconvinte Creusa Soares, a parte agravante não logrou êxito em afastar a presunção de hipossuficiência da declaração por ela deduzida, na forma como preconiza o art. 99, § 3o, do CPC. A alegação genérica de que a parte recebeu valor oriundo de seguro não induz, por si só, a capacidade econômica atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
5. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. No caso, não foi demonstrado que os bens do espólio são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento.
6. Ainda, a gratuidade de justiça pode ser requerida, alterada e, portanto, revogada em qualquer grau de jurisdição, quando a parte interessada demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira, ante a eficácia rebus sic stantibus, o que não ocorreu no caso.
7. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.